Tribunal: TJSP
Processo: 1011464-30.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Interrupção no fornecimento de água de forma imotivada – Autora que alega ter havido desabastecimento por mais de 72 horas – Ação julgada parcialmente procedente, com indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 – Recurso interposto pela autora – Pleito de majoração da indenização

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Interrupção no fornecimento de água de forma imotivada – Autora que alega ter havido desabastecimento por mais de 72 horas – Ação julgada parcialmente procedente, com indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 – Recurso interposto pela autora – Pleito de majoração da indenização fixada em primeiro grau – Interrupção de serviço essencial – Quantum indenizatório fixado corretamente, levando em conta a função punitiva e reparatória – Pretensão à majoração da verba honorária – Acolhimento para fixar em 20% do valor da condenação – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.